Tribunal: TJES
Processo: 5016905-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016905-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: RONALDY GOMES DOS SANTOS PINTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5016905-75.2025.8.08.0048.

RECORRENTE
S
:
RONALDY GOMES DOS SANTOS PINTO e KETHELYN KAROLYNE VIEIRA VIANA.

RECORRID
A
: SILVANA GOMES DOS SANTOS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id.19291903.

Contrarrazões interposta no Id. 19291925.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONFLITO DE VIZINHANÇA. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. PROVA FRÁGIL. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais ajuizada por Silvana Gomes dos Santos em face de seus vizinhos, Ronaldy Gomes dos Santos Pinto e Kethelyn Karolyne Vieira Viana, em virtude de um conflito ocorrido em área de garagem compartilhada que culminou em agressões verbais e ameaças.

A autora sustenta que foi injuriada com termos pejorativos, como "piranha" e "vagabunda", e que a ré teria tentado atingi-la com uma motocicleta, razão pela qual pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais) a título de reparação extrapatrimonial.

O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, fixando a condenação em R$ 1.000,00 (mil reais), ao reconhecer a violação da honra da autora, ressalvando que o valor moderado considerou a retribuição de ofensas por parte da requerente.

Diante disso, os réus interpuseram o Recurso Inominado (ID 19291903), arguindo a fragilidade das provas, baseadas em boletim de ocorrência unilateral e depoimento do cônjuge da autora como informante, e sustentando que a existência de ofensas recíprocas romperia o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em aferir se o acervo probatório é robusto o suficiente para comprovar a conduta ilícita inicial dos recorrentes e se a dinâmica dos fatos, marcada por desentendimentos de vizinhança e trocas de insultos, configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero dissabor cotidiano incapaz de gerar responsabilidade civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, observa-se que a pretensão indenizatória da autora fundamenta-se em ofensas verbais ocorridas durante um desentendimento de vizinhança.

Contudo,
o acervo probatório mostra-se extremamente frágil
, limitando-se a um boletim de ocorrência de natureza unilateral e ao depoimento de um informante (cônjuge da requerente), o que não supre o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

Ademais, a própria sentença reconheceu a existência de retribuição de ofensas por parte da autora, configurando o cenário de injúria mútua. Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ato ilícito, dano e nexo causal, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No caso concreto, a ausência de prova robusta sobre quem teria iniciado as agressões, somada à incontroversa troca de insultos, afasta a caracterização do dano moral indenizável, transmutando o episódio em mero dissabor ou conflito interpessoal cotidiano, desprovido de força para atingir a dignidade humana a ponto de gerar reparação financeira.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido inicial.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)